Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715322-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAILSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente à implementação de auxílio alimentação ao substituído. O ato impugnado tem o seguinte teor: “I – Ciente do v. acórdão n. 1833862, da 4a Turma Cível (ID 197333401), que deu provimento ao AGI n. 0743531-26.2023.8.07.0000, nos seguintes termos: “Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 216070508. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 79.491,74, sendo R$ 72.265,22 referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/10/2000, e R$ 7.226,52 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 167731366. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002). Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 216070508, instruída com a planilha de cálculos de ID 216070509. Inicialmente, aduz prescrição. No mérito, alega que os cálculos apresentados encontram-se incorretos porquanto a parte exequente deixou de deduzir a sua cota-parte nos valores devidos, tendo considerado o valor integral do ticket de alimentação. Quanto aos critérios de correção monetária, aduz que foi aplicada apenas a taxa de juros de 1% ao mês, quando o correto seria aplicar os juros de 1% de 09/1997 (data da impetração) até 07/2001; os juros de 0,5% de 08/2001 a 06/2009; posteriormente, a partir de 07/2009 até 08/12/2021, aplicar os juros da poupança, incidindo, a contar dessa data, exclusivamente a Taxa Selic, conforme a EC n. 113/2021. Informa o excesso de R$ 7.133,67 e como devido o montante R$ 65.131,55. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente não se manifestou, conforme certificado em ID 219091696. É a síntese do necessário. Decido. Prescrição III - O executado requer a extinção do feito, sustentando a ocorrência de prescrição. Ao contrário do alegado, a pretensão executória individual não está prescrita. O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal – SAE/DF ajuizou a ação coletiva n. 2001.01.1.003668-4 (PJE n. 0003668-73.2001.8.07.0001) pretendendo o fornecimento dos tíquetes alimentação devidos, a cada substituído, desde janeiro de 1996, subtraindo-se o valor relativo ao desconto para custeio que não foi realizado pelo réu. Eis o que restou consignado no v. acórdão n. 178582 (ID 150517974), proferido na ação originária: “Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores.” O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 12/12/2003, conforme certidão de ID 24825900 do processo de origem. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato requerido a apresentação das fichas financeiras em 08 de junho de 2006 (ID 24826580 da ação coletiva n. 2001.01.1.003668-4), o que aconteceu por meio magnético em fevereiro/2007 (ID 24826784 da ação coletiva n. 2001.01.1.003668-4). Em razão da ausência das fichas financeiras, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 24828428 do processo originário, que determinou a citação do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL não apresentou embargos à execução, apesar de citado para tanto, nos termos do art. 730 do CPC/1973, conforme certificado em ID 24828542, tendo apresentado a exceção de pré-executividade de ID 24829168, por meio da qual alegou a prescrição. A decisão de ID 24829375 do processo originário indeferiu o pedido formulado na exceção de pré-executividade. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI n. 2011.00.2.000293-1, ao qual foi negado provimento por meio do v. acórdão n. 1406730, da 2a Turma Cível (ID 123502780 do processo originário), nos seguintes termos: “Pois bem. Ao reexaminar os presentes autos, observo que o v. acórdão de fls. 386-392 / PDF está em desconformidade com o Tema 880 do STJ e sua respectiva modulação de efeitos. O acórdão exequendo, que reconheceu aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF o benefício alimentação desde a data da sua suspensão até a data do restabelecimento, transitou em julgado em 12/12/2003, ou seja, antes de 17/3/2016, quando ainda em vigor o CPC/1973. Além disso, ao que consta da espécie, não há dúvida de que o ingresso do pedido de cumprimento de sentença pelo sindicato demorou porquanto o cálculo do quantum debeatur ficou a depender do fornecimento das fichas financeiras dos substituídos pelo DF, o que somente veio a ocorrer em 12/2/2007. À luz do que decidiu o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos para o Tema 880, tem-se que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. Nesse quadro, resulta patente que a pretensão executória do sindicato não está fulminada pela prescrição quinquenal. A execução de sentença foi proposta em 12/8/2009, muito antes, portanto, de 30/6/2017. Sem razão o Distrito Federal. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC e em atenção ao Tema 880 / STJ e respectiva modulação de efeitos, NEGO PROVIMENTO ao agravo instrumento, mantendo na íntegra a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo DF.” Ainda, consoante entendimento deste Tribunal o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Precedentes dessa Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-DF, Acórdão 1369149, 07035292820218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2021, publicado no DJE: 20.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva de sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo. (...). 8. Apelo provido”. (TJ-DF, Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, no mesmo sentido é o entendimento do e. STJ: “(...) IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. (...) VI. Agravo interno improvido.” (ATJ, AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 01/03/2021, DJe 08/03/2021). Assim, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda encontra-se em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública não há que falar em prescrição da pretensão individual executiva porquanto ainda não transitou em julgado e, consequentemente, não decorreu o prazo de dois anos e meio a partir do ato interruptivo. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV - JAILSON apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2001.01.1.003668-4, que condenou o réu ao pagamento do benefício alimentação devido desde a data da suspensão até a data do restabelecimento. As partes não divergem em relação ao período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a base de cálculo e os critérios de correção monetária. Tem razão em parte. Quanto a base de cálculo, o acórdão de ID 150517974 acima transcrito ressaltou que o custeio do benefício alimentação constitui encargo dos servidores. Não obstante, o cálculo inicial considerou o valor histórico a maior de R$ 99,90, quando o correto seria abater o valor da cota participação devida pelo exequente, o que não merece acolhida. Em relação aos critérios de correção monetária, o cotejo das planilhas de ID 167731366 e ID 216070509 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora de 1% ao mês para todo o período de cálculo. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo índice IPCA-E; e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 em diante. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (12/12/2003, conforme certidão de ID 24825900 do processo de origem), a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 216070509 para o período de 01/01/1996 a 01/10/2000, devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência dos percentuais de juros de mora de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 em diante; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 210373293. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Após a oposição de embargos de declaração, a referida decisão foi integrada nos seguintes termos: “I –O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 225441242) contra a decisão de ID 223154252, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa em relação i) a necessidade de sobrestamento do feito – Tema 1.033 do STJ; ii) utilização da Taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021; e iii) o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa quanto ao pedido de revogação da gratuidade de Justiça, tem razão o embargante. De fato, o DISTRITO FEDERAL requereu a revogação da gratuidade de Justiça deferida, o que não foi analisado. Assim aproveito a oportunidade para sanar o vício alegado. Conforme se observa, a gratuidade de Justiça foi deferida na decisão de ID 200242063 e não se verifica qualquer evolução patrimonial apta a elidir a presunção de pobreza considerada na concessão do benefício, tendo em vista que o valor bruto informado nos contracheques de ID 167731367 é inferior a 10 (dez) salários mínimos. Não obstante, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ao beneficiário. Em relação a necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema Repetitivo 1.033 do STJ e a incidência da Taxa Selic, não se vislumbra o vício apontado quanto a estes pontos. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.033, no qual se busca: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Quanto a suspensão, o e. STJ determinou que todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional sejam suspensos (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019), o que não é o caso desta execução. Quanto a incidência da Taxa Selic a contar da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, eis o que restou consignado na decisão embargada: “Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (12/12/2003, conforme certidão de ID 24825900 do processo de origem), a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. " III – Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos somente para analisar o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado em ID 223154252. Intimem-se.” Em apertada síntese, o recorrente aduz que as pretensões executórias contra a Fazenda Pública prescrevem no prazo de 5 anos, conforme o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e o Enunciado no 150 da Súmula do STF. No caso em questão, a sentença transitou em julgado em 12/12/2003, e o Distrito Federal apresentou as fichas financeiras em 12/02/2007. O SAE/DF atestou sua ciência quanto à documentação em 30/11/2007. Portanto, os interessados teriam até 12/02/2012 para propor cumprimentos individuais de sentença. No entanto, o exequente só propôs cumprimento individual de sentença em 05/08/2023, mais de uma década depois da data-limite, configurando a prescrição da pretensão executória. Aduz ainda que o STJ, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, afetou a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo (Tema 1.033), de sorte que, em caso de rejeição da preliminar de mérito da prescrição, faz-se necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema no âmbito do STJ. Por fim, impugna o termo inicial dos juros de mora e a aplicação da taxa SELIC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de benefício alimentação aos substituídos. De início, examino a admissibilidade do recurso. Inovação recursal. Juros de mora. Termo inicial. O agravante impugna o termo inicial de fixação dos juros de mora. Aduz que os juros de mora deveriam incidir da citação na ação coletiva e não da data em que deveria ter sido implementado o auxílio-alimentação (01/09/1997). A matéria, contudo, não foi impugnada na origem, sobretudo porque o agravante concordou com o termo inicial dos juros de mora (ID 216070508 – pág. 07 do proc. de origem). A corroborar tal tese, transcrevo trecho da decisão agravada: “Em relação aos critérios de correção monetária, o cotejo das planilhas de ID 167731366 e ID 216070509 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora de 1% ao mês para todo o período de cálculo. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pelo índice IPCA-E; e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009; juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2021; e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021 em diante.” A pretensão recursal desconsidera o texto expresso do art. 1015 do CPC, que limita o agravo de instrução às decisões tomada no juízo de primeiro grau. Desse modo, é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caracterizada inovação recursal, não conheço desta parte do agravo de instrumento. Prescrição. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da parte remanescente do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante suscita prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o presente cumprimento de sentença foi deflagrado mais de uma década depois da data-limite. De acordo com o Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Na hipótese de pretensão em desfavor de ente público, deve ser observado o art. 175, inciso II, da Lei n. 840/2011, que prevê: “art. 175. O direito de requerer prescreve: (...) II – em cinco anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho;” Além disso, devem ser observados os artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932 que preveem, respectivamente, que a “prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e que a “prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. O título executivo exequendo foi produzido na ação coletiva no 2001.01.1.003668-4, distribuída em 12/01/2001 (processo eletrônico no 0003668-73.2001.8.07.0001), que transitou em julgado em 12/12/2003. Conforme se infere da referida ação coletiva, em 12/08/2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE – deflagrou o cumprimento coletivo da sentença, tendo o Distrito Federal manejado exceção de pré-executividade (ID Num. 24829168, pág. 1, daquela ação), na qual suscitou a prescrição da pretensão executória. A prejudicial de prescrição da pretensão executória foi rejeitada no Juízo de origem e, embora tenha sido inicialmente acolhida por este eg. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, foi rejeitada no acórdão no 1406730, em rejulgamento do referido agravo de instrumento por decisão do STJ, que considerou tratar-se de hipótese sujeita ao Tema Repetitivo no 880. O acórdão de rejeição da prejudicial de prescrição transitou em julgado apenas em 18/04/2022. Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final seria em 18/10/2024. Importante ressaltar que a deflagração do cumprimento coletivo da sentença interrompe o prazo prescricional para os cumprimentos de sentença individuais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente daquela Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ART. 103, § 2o, DO CDC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Há precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1033/STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. A sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo o SAE/DF proposto cumprimento coletivo de sentença em 12/8/2009, motivo pelo qual o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, pugnou pelo reconhecimento da prescrição. 1.1. O pedido formulado na exceção de pré-executividade foi indeferido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o ente público citado foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF, situação esta que atraiu o disposto no art. 202, V, do CC/2002. 1.2. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (0000293- 18.2011.8.07.0000), contra a decisão supra, que, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do SAE/DF, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal. 2. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. 2.1. Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF. 2.2. Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição. 3. O STJ afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento. 3.1. Não obstante o disposto, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.)” O presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 05/08/2023, antes, portanto, do termo final do prazo. Assim, rejeito a tese de prescrição. Suspensão do processo. Tema 1033 do STJ. O agravante sustenta ainda a necessidade de suspensão do processo. Sobre o tema, dispõe o artigo 1.037, §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Quando da afetação do Tema 1033, o Superior Tribunal de Justiça limitou a determinação de suspensão somente aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, o que não é o caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “APELAÇAO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 1.033. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EFICÁCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), fez expressa ressalva no sentido de que a determinação de suspensão afetaria somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Portanto, não é a hipótese dos autos. 2. O ajuizamento da ação cautelar de protesto, na forma do art. 867 do CPC/1973), pelo Ministério Público, na data de 26/9/2014, antes, portanto, da consumação do prazo prescricional da pretensão executória, constituiu instrumento processual idônea para promover a interrupção do prazo relativo à pretensão individual para o recebimento dos valores devidos pelo Banco do Brasil S/A, conforme expressamente previsto no art. 202, inciso II, do Código Civil 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1983990, 0721812-48.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” Inaplicável, portanto, a hipótese de suspensão a este processo. Taxa SELIC. Incidência. O agravante reclama ainda a incidência da taxa SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, em 09/12/2021. O título executivo não estabeleceu os índices de atualização da dívida. Diante da ausência de critérios para tanto, a hipótese deve seguir a disciplina sedimentada no Tema 810 da Repercussão Geral do STF e na tese firmada no Tema Repetitivo 905 do STJ, cujo item 3.1.1, relativo às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas a servidores públicos, estabelece: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Acrescenta-se que, em 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113, cujo art. 3o estabelece que: “Art. 3. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A decisão agravada fixou a incidência dos juros de mora nos exatos termos das normas supracitas, pelo que, a uma análise perfunctória, não comporta alteração. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Dispositivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)